Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-32.2021.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003626-32.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA BATISTA - CPF: 002.771.581-76 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VIANA DE CAMPOS - CPF: 022.109.001-07 (ADVOGADO), KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOMIR CAETANO BATISTA - CPF: 427.435.751-15 (APELADO), KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (ADVOGADO), HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM - CPF: 782.230.161-68 (ASSISTENTE), ALEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 000.249.031-59 (ASSISTENTE), MARCONE FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 770.023.423-04 (ASSISTENTE), ROGERIO ATAIDE RIBEIRO - CPF: 020.018.801-11 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOMIR CAETANO BATISTA - CPF: 427.435.751-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
:

NULIDADE
DA
S
BUSCA
S

DOMICILIAR,
PESSOAL E NO VEÍCULO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
–
REJEIÇÃO
–
2
.
SEGUNDA
PRELIMINAR
:

AFASTA
MENTO

D
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE NO DELITO DE TRÁFICO –– EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO NARRA QUE A DROGA TERIA
DESTINO INTERESTADUAL E INEXISTE ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
–

ACOLHIMENTO

–
3
.
MERITO
:

ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO RECORRENTE
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4
.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 PARA AMBOS OS
APELANTES
– NÃO ACOLHIMENTO – VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –

5
.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
6.
IMPOSSIBILIDADE DE
LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS E OUTROS OBJETOS EMPREGADOS NO TRÁFICO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO
STJ –
7
. RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
DESPROVIDO E
DO
SEGUNDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, subsiste a justa causa para
a realização de
busca
s
pessoal
,
veicular
e domiciliar
realizada, porquanto excepcionada
em
casos
que tais
a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de
ilícitos.

2.

É incabível o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 se a exordial acusatória não narra que a droga teria destino interestadual e inexiste aditamento da denúncia para inclusão da referida circunstância, sob pena de violação ao princípio da correlação.

3.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

4
.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese
,
fica evidente a dedicação
dos apelantes a
atividades ilícitas em razão da
elevada quantidade
da
droga
apreendida
, a participação de outros indivíduos e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta
,
o que impede a incidência do benefício.

5.

Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe.

6. O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06
;
bem como de qualquer outro objeto utilizado na empreitada
criminosa
,
nos termos da
reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

R
ecurso
do primeiro
desprovido

e
do
segundo
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Leandro Ferreira Batista
e
Leomir Caetano Batista
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n 1003626-32.2021.8.11.0021, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,

conden
ando
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (
arts
. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06),

o primeiro
à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente; e
o segundo
à
pena
de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Leandro
Ferreira Batista
,
primeiro apelante,
nas razões encontradiças no ID
138613768
,
deduziu os seguintes pedidos:
“anular a condenação por ter sido colhida a prova para condenação sem a existência de busca e apreensão; Pelo princípio da eventualidade, não sendo anulada a sentença, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, conforme a fundamentação acima; Por fim, que seja reformada a sentença para não decretar a perda dos veículos em favor da União, na forma do determina o art. 63-F, da Lei de Drogas.”

Leomir Caetano Batista,
segundo apelante,
nas razões que se encontram no
ID 138613771,
formulou os seguintes pedidos:
“
que seja declarada a nulidade da sentença no que toca a incidência do disposto no art. 40, IV, da Lei de Drogas; b- que seja reformada a sentença recorrida e declarada a nulidade da abordagem pessoal e
veicular levada a efeito em face do Apelante, com a consequente anulação de todos os atos posteriores, em face da não obediência do art. 244, CPP; c- não sendo declarada as nulidades retro, que se seja reformada a sentença para declarar a nulidade da busca e apreensão sem observância dos limites constitucionais e legais, e de igual modo dos precedentes que tratam da matéria, para ao final absolver o Apelante por ausência de prova da materialidade delitiva –
ex
vi do art. 386, II, CPP; d- pelo princípio da eventualidade, não sendo acolhida as teses agitadas acima, no mérito, que seja reformada a sentença para absolver o Apelante por ausência de provas para condenação, haja vista a existência de elementos seguros para manutenção do édito penal condenatório, determinando a restituição do veículo que estava de posse por ocasião de sua prisão; e- caso não seja acolhido o pleito absolutório, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, haja vista que a quantidade de entorpecentes apreendido foi fundamento para exasperar a pena base; f- Por fim, que seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena, mormente porque não houve fundamento idôneo para fixação do regime mais gravoso.”

Nas contrarrazões
constantes nos
ID
s
138613777 e 138613778), o Ministério Público postula o desprovimento
de ambos os
recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID. 151243655,
assim se manifestou
:

“2- PROVIMENTO, em parte, dos RECURSOS DEFENSIVOS, nos seguintes termos: 2.1- ACOLHER a preliminar suscitada pela defesa de LEOMIR CAETANO BATISTA quanto ao afastamento da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n° 11.343/06 (
interestadualidade
), afastando de ofício a referida majorante quanto ao APELANTE LEANDRO FERREIRA BATISTA ; 2.2- RECONHECER a favor dos APELANTES os benefícios do tráfico privilegiado, nos termos do disposto no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06; 2.3- Prosperando o parecer ministerial pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, MODIFICAR o regime de cumprimento de pena dos APELANTES para
diverso
do fechado; e 2.3- MANTER incólume os demais termos da sentença..”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade d
as provas obtidas por busca domiciliar, pessoal e veicular
.

Leomir Caetano
alega
, nesta preliminar,
que “
na realidade busca e apreensão, ocorreu sem a observância da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio (também entendido o estabelecimento comercial), já que não se achava na hipótese nenhuma das exceções prevista na Carta Fundamental.”
Em razão disso, pugna
pela declaração de
nulidade
da prova obtida na busca realizada no hotel, devendo ser desentranhada destes autos e, por conseguinte, a
sua
absolvição nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

A
duz
, outrossim,
que foi abordado pelos policiais
militares, mas nada de
ilícito
foi encontrado
com
sua pessoa.

N
o entanto
,
os agentes públicos
“deram continuidade à famigerada “diligência”, para depois “descobrir” que ele seria batedor do veículo que estava na cidade de Cocalinho/MT, desencadeando todo o flagrante que posteriormente foi lavrado pela autoridade policial, homologado pelo Juízo e demais atos processuais subsequentes
.”
.

S
alienta
, ademais,
que
:
“
Soma-se à nulidade da busca pessoal e veicular realizada sem a observância dos preceitos legais e da construção pretoriana outra: nulidade da busca e apreensão das substâncias entorpecentes nas dependências do hotel onde se localizada o corréu sem a autorização judicial, do morador ou filmagem da ação policial
.

Os pleitos
, todavia,
não merecem acolhimento.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que os policiais militares Aleandro Alves de Lima e Humberto Tadeu Rezende, em juízo, narraram que
receberam denúncias anônimas de que estaria passando um carregamento de droga por Cocalinho
, no
sentido
d
o
E
stado de Goiás, na qual os
apelantes
estariam usando
os veículos
HB
-
20 e S
-
10 prata. Diante dessa informação, avisaram
a equipe do
COD de Goiás para ficar atento.

A propósito,
vejam-se estes
trecho
s
do depoimento
judicial
do policial
militar
Aleandro Alves de Lima:

[...]
Diante dessa informação a gente passou a informação pro COD de Goiás, que geralmente é a especializada de Goiás que faz a prevenção na divisa, a gente informou o tenente Saulo dessa situação, aí
depois de algum tempo apareceu aqui em Cocalinho uma guarnição, duas guarnições do COD com o cara que estaria no HB20, o que seria o batedor deles nesse HB20, e a gente saiu na cidade para tentar localizar a referida S10, aonde conseguimos encontrar ela no hotel modelo, inclusive esse hotel fica bem próximo aqui do núcleo de polícia
. Quando a gente
localizou ele
lá, perguntamos pro funcionário quem era o proprietário da caminhonete, nos informaram que ele estaria no quarto 08, então a guarnição do COD foi até o quarto 08
, fez a abordagem dele e perguntou se ele estria com droga e ele de pronto não resistiu, falou que estava com carregamento de drogas na caminhonete e também falou pra nós que iria estar passando essa droga pra uma outra caminhonete que estaria em um outro local.
Então ele informou pra gente, mostrou
aonde

tava
a outra caminhonete, a gente deslocou no local que ele nos informou e chegando lá foi verificado e ele também contou
aonde

taria
a droga escondida que a droga estaria embaixo do banco traseiro do passageiro, ele levantou tinha um fundo falso lá
aonde
estaria a droga, então verificou que nas duas caminhonetes tinham o fundo falso
,
sendo que a caminhonete que estaria
n o
hotel modelo estaria com a referida droga.
São 32 tabletes da droga
. Então diante da tal situação fizemos B.O. e encaminhamos ele pra a polícia civil
.

PROMOTORA: o senhor conhecia já os acusados de alguma outra abordagem, já eram conhecidos no meio policial?

TESTEMUNHA: não, eu nunca vi nenhum dos dois, nenhum dos dois desses cidadãos, nunca vi eles. PROMOTORA: e mesmo depois dos acontecimentos ali em conversa, conversa informal mesmo com outros membros, pessoal lá do COD, alguém conhecia eles? TESTEMUNHA: alguém do COD lá de Goiás? PROMOTORA: isso. TESTEMUNHA: eu não sei informar isso pra senhora, eles têm o método deles trabalhar, a inteligência deles, se eles conhecem
eles não nos relatou
. PROMOTORA: então a todo o momento eles cooperaram, admitiram que havia essa droga e mostraram onde estava e confirmaram que seria, o objetivo se ria a
mercância
? TESTEMUNHA:
isso, no momento em que o tenente falou pra ele “ó
nós sabe
que você tá com carregamento de droga, então o senhor poderia falar
aonde
estaria a droga pra facilitar o serviço”, então ele de pronto, ele nos contou
aonde

tava
a droga, não resistiu, falou, informou
aonde

tava
a droga, informou
aonde

tava
a outra caminhonete, em outra residência, ele abriu o jogo de pronto.

(...)

Defesa de Leandro:

DEFESA: o senhor, quando encontrou o acusado, em especial eu falo em nome do meu cliente, o Leandro, ele estava sozinho no hotel ou tinha mais alguém?

TESTEMUNHA: no hotel sim,
tava
sozinho.

DEFESA:
pras
diligências que vocês efetuaram lá, os senhores tinham algum mandado de busca e apreensão?

TESTEMUNHA: não, só a informação do comparsa dele que estava no HB20 e confessou que ele estaria com a droga, então ele
tava
em situação de
flagrância
.
[...]
Destacamos

Por sua vez, o

policial
militar do Estado de Goiás, Rogério Ataíde Ribeiro, que participou da abordagem
de
Leomir
Caetano
, embora não tenha confirmado integralmente a versão dos policiais
militares
de Mato Grosso, confirmou que havia suspeitas envolvendo o veículo HB
-
20 conduzido
pelo
segundo
apelante
, em razão de estar transitando muito na região que é rota comum do tráfico e que
também
receberam informações do ilícito envolvendo os citados veículos. Além disso, durante a abordagem foi possível confirmar que
ele
estava
bastante nervoso, tendo afirmado que estaria
dando suporte à caminhonete que faria o transporte da droga,
cujo
veículo,
posteriormente
, em continuidade
da diligência
s
, foi localizad
o
estacionad
o
no Hotel Modelo, no
M
unicípio de Cocalinho.

Diante disso, existia
m
fundadas suspeitas e indícios razoáveis
da prática de
crime, tanto
isso é verdade
que
as suspeitas se
confirm
aram
, motivo pelo qual foi realizada a abordagem
de
Leomir
Caetano
e as diligências seguintes, até por
que em razão
dever-poder da força de segurança, não poderia
m
ser outra
s
senão
:
a
s
busca
s

no
veículo e
p
ara localizar o outro envolvido,
no caso,
Leandro,
que
foi encontrado no Hotel Modelo com o veículo S
-
10,
no qual
localizaram a elevada
quantidade
de 32 (trinta e dois) tabletes de cocaína, escondidos em um fundo falso que foi anteriormente preparado com a finalidade única e especifica de praticar o crime em discussão.

Leandro, em juízo, confirmou que foi contratado para fazer o transporte da
aludida
droga, de Cáceres até Goiás e que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos “serviços”.

Isso evidencia a situação de flagrância dos apelantes, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
preconiza que, para justificar a
s
busca
s

pessoal e
veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja
cometendo algum delito
,
tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
.

2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)

Destacamos

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça
deixou assentado recentemente
que:
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas
por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”

(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
03
.
2023,
p
ublicado no DJE
de
15
.
03
.
2023)

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar as ponderações da
Procuradoria Geral de Justiça
,
vazadas nos seguintes termos
:

[...]
Percebam, portanto, que haviam fundadas suspeita para que os policiais, primeiramente, realizassem a abordagem de LEOMIR e, posteriormente, de LEANDRO e, em seguida, procedessem à busca no veículo S10, uma vez que, LEOMIR, conforme relatos acima, informou à equipe policial onde estava a droga que estava sendo transportada, aliado ao fato de que já havia denúncia de que os dois veículos interceptados estariam envolvidos com o comércio ilícito de drogas. Convém argumentar que a realização tanto de busca pessoal como veicular encontra respaldo nos artigos 240 e 244 do CPP diante de fundada suspeita, consoante se desenhava ante as informações que os policiais possuíam levando, assim, à intervenção policial. Sem dúvida a dinâmica dos fatos indicava razões suficientes para calcar a atuação policial, mormente porque os agentes policiais trabalham com indícios da prática delitiva, exigindo pronta atuação para obstar qualquer tipo de
ilicitude.[...]

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no
caso
destes autos
, houve
, de fato,
uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem
de Leomir Caetano
que foram indicando as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais
,
inexist
indo, pois,
nulidade na prova advinda das buscas
em debate
.

Logo,
esta primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Da nulidade da sentença quanto à aplicação da causa de aumento de pena do

art. 40, V, da Lei 11.343/2006

Leomir
Caetano, nesta
segunda
preliminar,
alega
que a
“
sentença penal condenatória, não obstante a ausência de descrição fática
imputativa
e requerimento do titular da ação penal neste sentido, o juízo de primeira instância majorou a reprimenda por força do disposto no art. 40, V, da Lei
Anti
Drogas. Com efeito, não se olvida que que o réu deve se defender a descrição fática e não da capitulação legal contida na denúncia. Acontece, Excelência, que no caso em exame não restou demonstrado que as substâncias apreendidas em poder do corréu advinham de outra Unidade da Federação ou que efetivamente sairia com destino ao Estado de Goiás.
.
.”

Com relação
a esse
pleito
,
assiste razão
a Leomir Caetano
, eis que realmente não consta da exordial acusatória
nenhuma
narrativa de que a droga teria destino interestadual e ausente aditamento da denúncia para inclusão da referida circunstância.

Como é cediço, o
magistrado
, ao prolatar sentença condenatória, pode aplicar causa de aumento ainda que não expressamente requerida pelo órgão ministerial, desde que tal circunstância legal esteja devidamente descrita, explícita ou implicitamente, na denúncia, uma vez que
o
acusado
se defende
dos fatos narrados na exordial e não da sua capitulação jurídica.

Entretanto, na hipótese, verifica-se que a exordial acusatória não traz notícia do destino ou origem do entorpecente,
motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação d
a majorante de pena da
interestadualidade
, em respeito ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
, com relação aos dois recorrentes.

A
lisando casos semelhantes, esta Corte de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA (ARTS. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. 1- NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DO ART. 35, DA LEI N.º 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA REFERENTE AO DOLO. MÉRITO. 2- ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DESCONHECIMENTO DA DROGA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RÉUS APREENDIDOS TRANSPORTANDO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE, COM DIVISÃO DE TAREFAS, UTILIZANDO-SE DE MÉTODO PARA EVITAR FISCALIZAÇÃO POLICIAL. 3- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. “BATEDOR”. INDEFERIMENTO. COAUTORIA CARECTERIZADA. EXERCÍCIO DE PAPEL FUNDAMENTAL PARA ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. 4- REDUÇÃO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. ACRÉSCIMO EM PATAMAR DIFERENCIADO SEM JUSTIFICATIVA. 5- RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. 6- AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INTERESTADUALIDADE NÃO COMPROVADA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. 7- DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIME APÓS DESCONTO DA PENA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA AUTORIZAM REGIME MAIS GRAVOSO. ORIENTAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 47 DA TCCR. 8- PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE E ISENÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO OBRIGATÓRIO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. 9- PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o Magistrado indicou os motivos convincentes, de fato e de direito, nos quais se fundou para concluir pela condenação do réu pelo crime do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, indicando o elemento subjetivo consistente no ânimo associativo entre os agentes infratores, inexistindo, assim, infringência ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

2- Comprovado o prévio ajuste, a divisão de tarefas, o modus operandi para evitar a fiscalização policial e tendo sido apreendida expressiva quantidade de cocaína, consistente em mais de 407Kg, transportada em um compartimento oculto de um caminhão dirigido por um dos réus, que seguia acompanhado pelos corréus em outro veículo, mostra-se escorreita a condenação dos apelantes pelos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico.

3- Não configura a participação de menor importância o exercício da tarefa conhecida como “batedor”, que é aquele responsável por seguir à frente do veículo contendo droga ilícita, a fim de avisar sobre eventual fiscalização policial e/ou para conduzir e orientar o motorista do outro veículo nos caminhos que o entorpecente deve percorrer, porque se trata de papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, tornando o agente coautor e não apenas partícipe, afastando o instituto do artigo 29, § 1.º do Código Penal.

4- Deve-se readequar a pena basilar, uma vez constatado que o Juízo a quo se utilizou dos mesmos argumentos e circunstâncias judiciais para elevar a pena base dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, adotando parâmetros diferentes, desproporcionais e imotivados entre um e outro
aumento, impossibilitando a defesa de impugnar a matemática utilizada na primeira fase da dosimetria.

5- A condenação concomitante pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas impossibilita a aplicação do benefício previsto no art. 33 § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, diante da conclusão de que os apelantes se dedicam às atividades criminosas.

6-
Fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, a majoração da pena pela
interestadualidade
(art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006), quando da exordial acusatória não consta a narrativa da origem ou o destino da substância entorpecente, a fim de demonstrar a caracterização do Tráfico e da Associação para o Tráfico entre os Estados da Federação, devendo ser afastada a causa de aumento
, com extensão de efeito para os demais apelantes (art. 580, CPP).

7- O Enunciado n.º 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal orienta que: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”, portanto ainda que se promova o desconto do tempo de prisão provisória do montante da pena, o regime inicial permanecerá o fechado, tornando prejudicada a detração.

8- A multa cumulada à pena privativa de liberdade é preceito secundário obrigatório, sendo inadmissível o seu afastamento quando prevista nos tipos penais, não havendo que se falar em isenção. Ademais, a sanção final foi readequada trazendo proporcionalidade entre as penas corpórea e de multa.

9- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 1002476-41.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – COMPORTAMENTO ILÍCITO NÃO JUSTIFICADO PELA SUPOSTA NECESSIDADE FINANCEIRA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTERESTADUALIDADE – CORRESPONDÊNCIA COM A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA – ART. 384, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIOLAÇÃO OBLÍQUA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – QUANTUM DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE SOPESADOS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – INDICATIVOS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NA CONDIÇÃO DE INTEGRANTE, AINDA QUE EVENTUAL, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal, dificuldades financeiras supostamente enfrentadas pelo agente não constituem hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, não justificando, portanto, que ele recorra ao tráfico ilícito de drogas para auferir renda.

A caracterização do tráfico interestadual de substâncias entorpecentes prescinde da efetiva transposição de divisas, bastando a efetiva comprovação de que as drogas transportadas pelo agente tinham por destino unidade federativa diversa. Todavia,
por constituir causa especial de aumento de pena (artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006), tal circunstância deve ser descrita na denúncia ou, caso constatada apenas ao cabo da instrução, constituir objeto de aditamento da peça acusatória. Sem que assim se proceda, a utilização da
interestadualidade
na dosimetria da pena, a título de circunstância judicial desfavorável, implica violação oblíqua ao princípio da correlação
.

As denominadas circunstâncias judiciais não se encontram vinculadas a frações predeterminadas de acréscimo de pena, estando sujeitas à prudente discricionariedade do magistrado, que deverá atribuir a cada uma o valor recomendado pelas particularidades do caso concreto, observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes é fator preponderante na dosimetria da pena.

Inviável a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, quando os elementos de convicção presentes nos autos indicarem que o agente praticou o delito na condição de integrante, ainda que eventual, de organização criminosa.
(TJMT, N.U 0005487-74.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019,
Publicado
no DJE 30/09/2019).
Destacamos

Diante disso,

esta segunda preliminar deve ser
acolhida
.

MÉRITO

A exordial acusatória que se vê no ID 138613254 narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01

Consta no Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta de 16h30min, no Hotel Modelo, localizado na Rua Milton Sales, Bairro Terra Firme, em Cocalinho-MT, termo da Comarca de Água Boa-MT, os denunciados LEANDRO FERREIRA BATISTA e LEOMIR CAETANO BATISTA, receberam, transportavam e guardavam, drogas, para fins de comercialização, consistente em 32 (trinta e dois) tabletes de cocaína, com peso de 33.687,93g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial nº 310.02.04.2021.013924-01.

FATO 02

Depreende-se, outrossim, dos autos investigativos que, os denunciados LEANDRO FERREIRA BATISTA e LEOMIR CAETANO BATISTA, se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas. DESCRIÇÃO FÁTICA Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu denúncia
anônima, informando que iria passar pela cidade de Cocalinho-MT, dois carros, um HB20 branco e uma S10 de cor prata, que estariam transportando drogas. Ato contínuo, a equipe da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso entrou em contato com a equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás, oportunidade em que, no estado de
Goias
, lograram êxito em localizar e abordar o veículo indicado, qual seja, HB20 de cor branco, dirigido por Leomir Caetano Batista. O denunciado LEOMIR CAETANO BATISTA, ao ser questionado sobre a droga, informou que ela estaria guardada, no interior do veículo S10 de cor prata, que estava em Cocalinho-MT, bem como seria transferida para outro veículo. Assim, a equipe da Polícia do Estado de Mato Grosso, iniciou as diligências na cidade de Cocalinho-MT, oportunidade em que obteve êxito em localizar o citado veículo, com o denunciado LEANDRO FERREIRA BATISTA, estacionado no Hotel Modelo. Ao proceder com as buscas no veículo, foram localizados, 32 (trinta e dois) tabletes de cocaína, escondidos em um fundo falso, bem como a quantia de R$ 2616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) e celulares. Ao ser indagado, o denunciado LEANDRO FERREIRA BATISTA, afirmou que havia outro veículo S10 de cor prata, em uma residência na cidade de Cocalinho-MT e que as drogas seriam repassadas para este veículo. Constata-se, que a Equipe da Polícia, foi até o local indicado pelo denunciado Leandro e localizou o outro veículo S10, do mesmo modelo e da mesma cor. Ao proceder com as buscar, foi localizado, no veículo, o fundo falso, local onde a droga seria armazenada para o transporte
.
[...].

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 138613208), boletim de ocorrência (ID 138613210;), auto de exibição e apreensão (ID 138613214), laudo de constatação (ID 127914167
,
p. 20), Laudo Pericial n. 310.02.04.2021.013924-01
,
ID 138613242
;
bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

E, no que concerne
à autoria delitiva,
embora
Leomir Caetano
negue a prática delitiva,
observa-se que todos os policiais
militares
ouvidos em juízo foram firmes e coerentes
em
suas afirmações, conforme se infere das transcrições presente na sentença
condenatória
.
E pequenas divergências em conteúdos secundários não afastam a credibilidade das afirmações dos
agentes públicos
, principalmente quando
o segundo apelante
Leomir Caetano

faz

afirmações
inverídicas, quais sejam:
(i)
que teria sido agredido, mas no laudo não consta nada nesse sentido, e na audiência de custódia
não alegou esse fato;
e

(
ii
)
que
estaria no local para ver um trator, mas não lembrava bem o nome da pessoa
dona do
trator
,
acha que seria “
Antonio
”
,

mas sequer
arrolou
essa pessoa
como testemunha para comprovar
es
s
a alegação
.

Os
policiais
militares
envolvidos na ocorrência narraram que receberam uma denúncia anônima de que
passaria pela cidade de Cocalinho um veículo HB
-
20, cor branca e uma caminhonete S-10, cor prata, sendo que o HB
-
20 seria o “batedor” da caminhonete
.
Os agentes públicos n
arraram,
também,
que em razão disso
,
informaram a equipe policial
do Estado de
Goiás,
que

fez
o monitoramento e consegui
u
localizar um veículo HB
-
20 que possuía as mesmas características delatadas.

Além
do mais
,
as referidas testemunhas,
afirmaram que abordar
a
m Leomir
Caetano
,
que estava no HB
-
20,
e
o questionaram acerca da droga
e este
, bastante nervoso,
respondeu que estava

na caminhonete S-10, na cidade de Cocalinho, e que
seria
apenas o “batedor” da S-10.

Por conta d
isso, os
agentes públicos

empreenderam
busca
s
para localizar o veículo S-10, cor prata,
conseguindo
encontrá-l
o
no Hotel Modelo, situado na cidade de Cocalinho.
Na sequência, a
bordaram Leandro
que,
questiona
do

a respeito do entorpecente, inform
ou
que estava embaixo do banco traseiro da caminh
onete S-10, de cor prata, placa
NOP-4G44
;
e que ele iria repassar a
droga
para outro veículo S-10, cor prata, placa NVQ-0313 (do Estado de Goiás). Logo depois, os policiais
militares
encontraram um fundo falso na caminhonete e lá localizaram 32 tabletes
de

cocaína
.

Aliás, conforme consta na sentença
condenatória
, as testemunhas ouvidas nas duas fases processuais deixaram claro como aconteceu o crime em debate
, tal como se depreende destes trechos de seus depoimentos:

[...]
Em fase inquisitorial, ouviu-se as testemunhas PM HUMBERTO TADEU REZENDE BELÉM e PM ALEANDRO ALVES DE LIMA, os
quais narraram que na data dos fatos receberam uma denúncia anônima relatando que passaria pela cidade de Cocalinho um veículo HB20, cor branca e uma caminhonete S-10, cor prata, sendo que o HB20 seria o “batedor” da caminhonete. Ante a informação, os policiais deste Estado de Mato Grosso, comunicaram-se com a guarnição de Goiás, e após algum tempo, a equipe policial do Estado de Goiás logrou êxito em localizar o veículo HB20, sendo conduzido pelo acusado LEOMIR, na GO-454, próximo à divisa dos Estados de Mato Grosso – Goiás
. Assim, as testemunhas disseram, que os policiais que fizeram a abordagem de LEOMIR o questionaram acerca da droga, e este respondeu que os entorpecentes estavam na caminhonete S-10, na cidade de Cocalinho, e que neste momento, LEOMIR afirmou ser apenas o “batedor” da S-10
. Diante disso, os policiais diligenciaram em busca de localizar o veículo S-10, cor prata, e lograram êxito em encontrá-la no Hotel Modelo, situado na pequena cidade de Cocalinho
. Ato contínuo, abordaram o acusado LEANDRO e o indagaram acerca dos entorpecentes, momento em que LEANDRO informou que a droga estava embaixo do banco traseiro da caminhonete S-10, de cor prata, placa: NOP-4G44
, e que ele iria repassar as substâncias entorpecentes para outro veículo S-10, cor prata, placa NVQ-0313 (do Estado de Goiás). Destarte, a equipe policial encontrou um fundo falso na caminhonete e lá, localizaram 32 tabletes de cocaína. Ainda, apreenderam com o acusado LEANDRO a quantia de R$2.616 (dois mil seiscentos e dezesseis reais) e 02 aparelhos celulares. Na carroceira da caminhonete em que as drogas foram apreendidas, tinha um gerador e uma motocicleta Honda POP, sem placa, e de cor azul.
Na oportunidade, a testemunha ALEANDRO acrescentou que a chave da residência em que fora localizada a segunda caminhonete S-10, estava no mesmo chaveiro do veículo HB20.

Em juízo, ratificaram na íntegra e com firmeza as declarações iniciais, imputando com segurança a autoria delitiva aos réus quanto ao tráfico de drogas.

Na Delegacia, as testemunhas PM MARCONE FURTADO DE ALMEIDA e PM ROGÉRIO ATAÍDE RIBEIRO (ambos da Equipe Policial do Estado de Goiás), declararam que os Policiais Militares de Cocalinho informaram que um carro de marca HB20 estava fazendo um “batedor” para outro veículo que possivelmente estaria carregado com entorpecentes. Diante disso, em patrulhamento localizaram o HB20 próximo à divisa com o Mato Grosso, na GO-454, e o condutor do veículo se apresentava bastante nervoso ao ser abordado e ao entrevistá-lo e perguntá-lo sobre uma caminhonete, o mesmo relatou que a caminhonete teria ficado nesta cidade de Cocalinho. Assim, repassaram a informação para os policiais de Cocalinho, bem como deslocaram até a referida cidade para dar apoio aos policiais, e lograram êxito em encontrar a caminhonete no Hotel Modelo (em Cocalinho), e juntamente com os policiais de Mato Grosso fizeram a apreensão das drogas que estavam nesta
caminhonete e que o condutor LEANDRO informou que iria passar a droga para outra caminhonete que seria de placa do Goiás, do mesmo modelo e da mesma cor. Destarte, relatam que também fizeram a apreensão dessa segunda caminhonete S
-
10 em uma residência. Por fim, narraram que os acusados fariam essa movimentação da droga, porque a primeira caminhonete seria placa de Mato Grosso, e a outra, placa de Goiás, e o intuito era não levantar suspeitas das forças policiais, pois o destino final da droga seria na cidade de Goiânia/GO. Em juízo, ratificaram suas alegações iniciais, confirmando a prática da traficância pelos acusados.
O PM Rogério, ao ser indagado, confirmou ainda que o réu Leomir estava dando suporte a caminhonete que faria o transporte da droga
.
O PM Marcone, disse que Leomir realmente confessou a ele que estava desenvolvendo a
atrefa
de batedor dessa caminhonete
. De igual, modo afirmou que, após a droga ser encontrado na caminhonete que estava no hotel, o acusado Leandro confessou ser o condutor desse veículo e que levaria esse entorpecente para ser colocado em outra caminhonete, a qual iria seguir viagem com a droga. Aduziu ainda, que Leandro imputou a Leomir a função de batedor da caminhonete. Em fase extrajudicial, os réus LEANDRO FERREIRA BATISTA e LEOMIR CAETANO BATISTA, nada quiseram relatar sobre os fatos, e desejaram exercer o Direito Constitucional de permanecerem em silêncio. [...]

A par disso
, todos os policiais
militares
confirmaram que
Leomir
Caetano
inicialmente assumiu a tarefa de “batedor”
. Por seu turno,
Leandro confirmou que

receberia um
valor para
fazer
a entrega do entorpecente
, mas não informou quem o contratou, tampouco para quem entregaria a elevada quantidade de entorpecente.

E
m relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela acusada, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente as apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

E
mbora a defesa
de
tenha alegado que
“a sentença é um monólogo, um diálogo consigo mesmo, já que não abordou as questões inquietantes agitadas pelo Apelante quanto a ausência de elementos que indiquem sua participação no delito descrito na inicial acusatória. Este fato, de per si, deveria ser suficiente para declarar-se a nulidade do ato judicial, já que é ausente de fundamentação por não ter enfrentado todos os argumentos agitados pelo Apelante que eram/
é
capazes de infirmar a conclusão levado a efeito pelo juízo de singelo.”
,
observa-se que o magistrado demonstrou claramente os motivos que
culminaram na
condena
ção

dos
apelantes
, porquanto, r
ealmente, existe farto conjunto probatório que comprova a envolvimento
de ambos

no crime em
apuração
.

A defesa aduz, ainda, que
“referidos
PM’s
, Marcone e Rogério, passaram a relatar, fantasiosamente, que o Apelante teria mencionado um veículo S10 (diversamente do que relatado pela PM/MT) e que a partir de então se deslocaram para a cidade de Cocalinho/MT para o fim de localizar aludido veículo (pescaria probatória), que segundo a PM/MT foi localizada por ela após ronda na cidade.”
Entretanto,
as
versões dos
citados

agentes públicos
não são fantasiosas, principalmente porque encontraram a
camionete
S-10, preparada e modificada para o exercício da traficância, uma vez que tinha fundo falso, onde localizaram mais de 30
k
g de cocaína.

Por oportuno,
deve ser destacado que
exist
ência de
pequenas contradições nos depoimentos dos policiais
militares
,
é
um tanto quanto razoável, uma vez
que esses profissionais da Segurança Pública
realizam diversas abordagens semelhantes e, com o passar do tempo, pequenos detalhes são esquecidos.

Leomir
Caetano

alega
,

ainda
,

que a abordagem policial ocorreu no dia anterior ao informado
nestes
autos
; e que a sua mulher
estava no momento da
abordagem
,

acrescentando, outrossim, que

“
e
m que pese a tentativa da Acusação de descredibilizar o depoimento da informante, no sentido de dar ares de versão fantasiosa de suas declarações, referida informante esclareceu que o “flagrante” ocorreu no dia anterior e que no dia informado nos autos como sendo a data da prisão, ela foi liberada pela Polícia Militar para retornar a Goiânia/GO. Num primeiro momento poder-se-ia dizer que sua versão é isolada e tendenciosa. Acontece, Excelência, que durante seu depoimento, a informante mostrou ao Juízo o bilhete de passagem de ônibus que comprova que ela saiu da cidade de Cocalinho/MT um dia depois da apresentação do Apelante a autoridade policial, o que demonstra que ela estava, sim, com seu esposo no dia dos fatos e comprova que os fatos são bem diversos do que narrada na inicial e relatado pelos militares.”

Ocorre que
não ficou comprovada a versão apresentada pelo Leomir
Caetano, tampouco a versão da sua
companheira a respeito da existência de um trator que
o primeiro apelante
estaria adquirindo, uma vez que o suposto vendedor “Antônio” ou sua
mulher
sequer foram apresentados em juízo para ser
em
ouvidos.

Diante disso
,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
pelos
apelantes, ao contrário
deles
, que sequer
se
pronunciaram em juízo, não conseguindo

demonstrar concretamente, como lhes incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ante a evidência de
que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de ambos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro viés, deve ser registrado que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque
a
posse, a guarda ou transporte da substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes
termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Logo,
impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Noutro turno, os
apelantes
pleiteiam
alteração da dosimetria das suas penas,
com aplicação do tráfico privilegiado.
Em relação
a essa
matéria

não
se pode olvidar que para fazer jus à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

A intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daquele que cometeu o ilícito ocasionalmente, concedendo a este o benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa dúvida ao esclarecer que:

[...] A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso sob apreciação, os policiais
militares
que participaram do presente caso confirmaram que o veículo S-10 estava preparado e modificado para transportar mais de 30kg de cocaína.

No que diz respeito
à
frase
“não se dedique às atividades criminosas”, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a expressiva quantidade de entorpecente transportada e a utilização de veículo previamente preparado para o transporte é suficiente para demonstrar a dedicação à atividade criminosa
do agente
, bem como o afastamento da causa redutora de pena, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MINORANTE AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. 1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2.
Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas (cerca de 30 Kg de cocaína), como ainda em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado para o transporte da droga de um Estado para outro, implicando planejamento
.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.964.487/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES.
CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a elevada quantidade de droga apreendida para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício
.
3. Não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a dedicação do Réu à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na via do habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 4. Diante da pena imposta - 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, é devida a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 746.772/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 21/6/2022).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
No caso, a instância antecedente, fundada nas provas colhidas nos autos e no modus operandi do delito, concluiu pela habitualidade delitiva do agente, flagrado transportando 2,970 Kg de cocaína, escondidos na lanterna do veículo, adredemente preparado para ludibriar os agentes policiais
.
Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n.
698.088/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021).
Destacamos

Como visto em linhas volvidas, os policiais
militares
que efetuaram a prisão em flagrante
dos apelantes
deixaram claro que a grande quantidade de entorpecente foi encontrada em compartimentos previamente preparados no veículo
S10
, o que denota a expertise no transporte de drogas e a grande preparação envolvida na prática delitiva.

Isso porque a
nalisando o conjunto probatório, se verifica o minucioso planejamento da empreitada e transporte de grande quantidade de droga, que por si só, denota a dedicação
dos apelantes
às atividades criminosas. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita nos dois
recorrentes
, responsáveis pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam o envolvimento
de ambos
com organização criminosa para o tráfico, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito de concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado
, em razão do afastamento
da

majorante descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (
interestadualidade
),
é
necessári
a
a readequação da pena para ambos os
apelantes
.

Destarte,
uma vez
afasta
da
a citada majorante, a pena definitiva
de
Leandro
Caetano
resulta em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (
quinhentos e vinte e um) dias-multa
;
enquanto que
a pena de
Leomir
fica em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No respeitante ao regime de cumprimento da
s
pena
s
dos apelantes, embora
estas sejam
inferio
res
a 8 (oito) anos e não exista reincidência,
mantém-se
o
regime
inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º,
a e b
, c/c § 3º, do Código Penal, especialmente por conta da natureza e da quantidade significativa do entorpecente apreendido em poder
de ambos
, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A valoração negativa da
quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”;
registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos,
pelos os dois, os
requisitos do art. 44 do Código Penal.

A propósito, sobre a temática retratada no parágrafo anterior, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese na qual a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas (81,64g de cocaína) exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes.

3.
Embora o acusado seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena
reclusiva
, em decorrência da valoração negativa da quantidade das substâncias apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

4. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade de drogas apreendidas (art. 44, III, do CP).

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 660.852/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
10/05/2021).
Destacamos

Os
apelantes
pleiteiam, ainda, a liberação do
s
veículo
s
apreendido
s
na prática delitiva.

Em prol dessa tese
Leandro
Caetano

assevera
que
“A Lei 13.886/2019 introduziu na Lei de Drogas a impossibilidade de se decretar a perda dos bens do réu sem que haja demonstração de habitualidade na conduta criminosa, presumindo de boa-fé a aquisição dos bens adquiridos por ele antes da prisão. Introduziu ainda a necessidade de que a pena seja superior a 6 (seis) anos, a fim de decretar-se a perda em favor da União. No caso em espécie, não há nos autos nada que indique habitualidade criminosa, tanto que a própria autoridade sentenciante
absolveu
o Apelante da acusação de associação para o tráfico de drogas. Logo, é necessária a reforma da sentença
também neste sentido, já que não há demonstração de habitualidade criminosa e a pena não foi fixada acima de 6 (seis) anos.”

De sua parte
Leomir
afirma
que “
haja vista a existência de elementos seguros para manutenção do édito penal condenatório, determinando a restituição do veículo que estava de posse por ocasião de sua prisão”

Todavia,
os
pleito
s
não
merecem acolhimento, porquanto o
perdimento
de

bens
empregado
s
na traficância é consequência lógica
e
inarredável da sentença condenatória, conforme
previsto no
art. 63 da Lei 11.343/06.

Além disso, o
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A
Lei Antidrogas
, por sua vez,
preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Na espécie, pela prova colhida na instrução processual, é inegável que os veículos
o GM CHEVROLET S10, cor prata, placa NOP-4G44
;
HYUNDAI HB20, cor branca, placa RBR-5D21
;

e
GM CHEVROLET S10, cor prata, placa NVQ-0313 foram utilizados diretamente para concretizar o tráfico de 33kg de cocaína,
consistindo, portanto, em
i
nstrumentos do crime de tráfico de entorpecente, motivo pelo qual correta está sua perda em favor da União.

Ademais,
foram apreendidos com os
apelantes:
uma
motocicleta HONDA POP, cor azul, n
o valor de R$ 3.490,00 (três mil
, quatrocentos e noventa reais),
três celulares, marca SAMSUNG (cores vermelho, roxo e preto) e um gerador sem marca de numeração, objetos esses utilizados para concretizar o crime em comento, os quais devem
,
também
,
ser perdidos em favor da
U
nião.

Isso porque, agiu corretamente o j
uízo de primeiro grau,
porque
nos termos dos
arts
. 61 e 62 da Lei n. 11.343/06, ainda que o veículo seja de terceiro, tendo sido utilizado para a prática de crimes, o perdimento é
medida
que se impõe, tal
como
entendeu este Tribunal de Justiça
no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA DE DOIS DOS RÉUS PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 E DO OUTRO PELOS DELITOS DOS ARTIGOS 33, CAPUT E 35, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 2.º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850 – ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE DOIS DOS RÉUS COM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – [...] 6) PLEITOS FINAIS DO MESMO RÉU DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO – PERDIMENTO DO BEM EM PROL DA UNIÃO E CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

[...]

6 –
Independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que sua apreensão e perdimento encontra-se amparada nos artigos 62 e 63, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Ademais, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

(TJMT - N.U 0012863-04.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 15/07/2019)
Destacamos

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Leandro Ferreira Batista
.

Por outro lado,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação de
Leomir Caetano Batista
, para afastar a majorante constante no art. 40, V, da Lei de Drogas, a qual se estende para ambos os
apelantes
, de modo a reduzir a
pena de
Leandro
para

(cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
;
e
de
Leomir
Caetano para

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro,
determino

o envio de
informações atualizadas a respeito do julgamento deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para instruir o
Habeas Corpus
n. 804.118-MT
, que tramita naquela corte
superior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023